Tribunal: TJMT
Processo: 1017304-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017304-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), PATRICIA BRANDAO NALIM LOCATELI - CPF: 037.728.979-59 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO PARCIAL DE PARCELAS. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA BRANDÃO NALIM LOCATELI contra decisão que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S.A., indeferiu a antecipação de tutela para: (i) autorizar o depósito judicial de 30% do valor das parcelas do financiamento veicular como forma de afastar a mora; (ii) impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplência; e (iii) obstar eventual ação de busca e apreensão do bem..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência;

(ii) determinar se é cabível o depósito judicial de percentual unilateral das parcelas contratadas como meio de afastar a mora e impedir a inscrição da devedora nos órgãos de proteção ao crédito;

(iii) avaliar se as alegações de abusividade contratual justificam a concessão da medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A alegação genérica de abusividade contratual não atende ao ônus probatório mínimo exigido para o deferimento da medida antecipatória, sendo insuficiente a simples comparação com taxas médias do BACEN ou apresentação de cálculos unilaterais.

5. A capitalização de juros (anatocismo) e a adoção da Tabela Price dependem de prova técnica e análise aprofundada, incompatíveis com o juízo de cognição sumária da tutela de urgência.

6. A validade das tarifas bancárias exige comprovação de serviço efetivamente prestado, sendo incabível presumir sua ilegalidade sem demonstração concreta.

7. A caracterização de venda casada por seguro contratado exige prova do condicionamento da concessão do crédito, o que não restou demonstrado de plano.

8. A inscrição em cadastro de inadimplentes é exercício regular de direito do credor e não configura, por si só, dano irreparável, conforme entendimento consolidado.

9. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ.

10. O Tema 33 do STJ exige, para afastar a negativação do nome do devedor, o depósito do valor incontroverso integral, não sendo suficiente o depósito de percentual arbitrado unilateralmente.

11. O art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, exige a continuidade do pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados, vedando o inadimplemento sob pretexto de revisão judicial.

12. A concessão da medida pleiteada, sem o preenchimento dos requisitos legais, geraria insegurança jurídica e incentivaria o inadimplemento voluntário das obrigações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incabível com base apenas em alegações genéricas de abusividade.

2. O depósito judicial de percentual unilateral das parcelas não afasta a mora, tampouco impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplência.

3. A propositura de ação revisional não suspende, por si só, os efeitos do inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 300, 330, §§ 2o e 3o; Lei 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 121 e 596; STJ, Súmulas 380 e Temas 33, 54, 572, 958 e 972; TJMT, RAI 1007431-61.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 28.11.2018; TJMT, AI 1022042-14.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PATRÍCIA BRANDÃO NALIM LOCATELI
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, Dr. Angelo Judai Junior, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1012285-48.2025.8.11.0002
movida contra
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
indeferiu o pedido de tutela antecipada
para consignação em pagamento de 30% do valor das parcelas originais e impedimento de inclusão do nome da ora Agravante nos órgãos de proteção ao crédito (
vide
ID. 289662888).

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de abusividade na cobrança de juros compostos (anatocismo), tarifas indevidas, seguro obrigatório caracterizando venda casada e cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos contratuais, entendendo que o depósito das parcelas no percentual de 30% do valor original, cumulado com a apresentação do veículo financiado como caução idônea, deve ser autorizado para afastar a mora e garantir a manutenção da posse do bem objeto da demanda.

Alega que a perícia técnica contábil anexada demonstra pagamento a maior na ordem de R$ 1.104,26, decorrente da capitalização indevida de juros e aplicação de método de amortização inadequado, defendendo a utilização do método linear ponderado de Gauss.

Argumenta que as abusividades contratuais identificadas no período da normalidade descaracterizam a mora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo a instituição credora ficar impedida de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela inadimplência do contrato sub judice até o julgamento da demanda.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo à medida recursal, para
conceder a antecipação de tutela vindicada na origem
, a fim de autorizar o depósito mensal e sucessivo dos valores correspondentes a 30% da parcela original, bem como impedir a inclusão de seu nome em cadastros negativos de inadimplência e a propositura de ação de busca e apreensão do veículo financiado. E, no mérito, o
provimento do recurso para reformar a decisão agravado
, confirmando-se a tutela antecipada.

A
antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida
(ID. 290238388).

O Juízo
a quo
prestou informações no ID. 290616863.

A Parte Agravada apresentou contraminuta ao ID. 295752389, defendendo a higidez da decisão agravada, requerendo assim o
desprovimento recursal
.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo (ID. 289739399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
PATRÍCIA BRANDÃO NALIM LOCATELI
manejou Ação Revisional de Contrato contra
BANCO VOTORANTIM S.A.
, buscando a revisão do contrato de financiamento veicular firmado em junho de 2023, Contrato n. 391929463, no saldo devedor de R$ 7.162,08.

Por oportuno, formulou pedido de antecipação da tutela deduzida na inicial, para determinar a proibição de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, autorizar o depósito judicial do valor correspondente a 30% das parcelas originais como caução idônea e impedir a propositura de ação de busca e apreensão do veículo.

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada,
cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“VISTOS.

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que o pedido de tutela de urgência não comporta

acolhimento.

Isso porque a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a

caracterização da mora do autor”.

Ademais, o Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

(...)

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e não apenas ao que a parte autora entende como devido. Frise-se que o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte requerida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

(...)

Além disso, neste juízo de cognição sumária, não se verifica a presença do direito invocado pela parte autora, uma vez que a alegada abusividade das cláusulas contratuais demanda instrução probatória. A ausência de elementos suficientemente seguros para demonstrar a verossimilhança das alegações torna temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada.

É importante destacar que o pedido não se fundamenta em uma cobrança indevida devidamente comprovada, mas apenas na insatisfação do requerente quanto aos valores pactuados no contrato, bem como em cálculo unilateral.

Diante disso, não se pode reconhecer a presença do requisito da probabilidade do direito. Assim, revela-se incabível a concessão da tutela pretendida, seja para determinar que não inclua ou retire o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, bem como, que seja mantida a posse do veículo, uma vez que a simples propositura da demanda não tem o condão de afastar a mora.
DISPOSITIVO

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência vindicado.

(...)

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.”

Pois bem
.

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

In casu
, a Agravante se limita a alegar genericamente que os juros praticados seriam abusivos por superarem a taxa média do BACEN, apresentando cálculos unilaterais desprovidos de contraditório, bem como alegações de capitalização indevida de juros e cobrança de tarifas abusivas.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista no Decreto 22.626/33, conforme Súmula n. 596 do STF:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Logo, a caracterização de abusividade demanda prova cabal de que a taxa pactuada destoa significativamente da média de mercado praticada à época da contratação para a modalidade específica de crédito,
o que não pode ser aferido mediante simples cotejo com dados genéricos do BACEN
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a demonstração de
spread
excessivo deve considerar as peculiaridades da operação creditícia, o perfil de risco do tomador, as garantias oferecidas e as condições específicas do contrato,
sendo que a mera comparação aritmética com taxas médias não configura, por si só, prova de abusividade
.

No caso,
tenho que a diferença alegada entre a taxa contratual (2,81% a.m.) e a taxa média (2,00% a.m.) não representa discrepância que,
por si só
, configure abusividade manifesta
, especialmente considerando as particularidades do financiamento veicular e o perfil de risco da operação.

Relativamente ao anatocismo
, registra-se que, embora a Súmula n. 121 do STF vede a capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema n. 572 de que:
“A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito”;
demandando análise minuciosa do sistema de amortização empregado
, quiçá perícia contábil, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência.

Já no tocante às tarifas
, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no Tema n. 958, estabelecendo a validade das tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de registro de contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Com efeito, a mera alegação de abusividade, sem demonstração concreta da ausência de prestação dos serviços ou de onerosidade excessiva, não autoriza a presunção de ilegalidade.

Não se descuida que, quanto ao seguro, conquanto o STJ tenha firmado no Tema n. 54 e na jurisprudência do Tema n. 972 que o mutuário não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, a caracterização de venda casada demanda prova de que houve efetivo condicionamento da concessão do crédito à contratação do seguro,
o que constitui matéria complexa incompatível com cognição sumária
.

Além de que, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tampouco restou demonstrado, pois
a Agravante teve plena ciência das condições contratuais quando da celebração do negócio jurídico em junho de 2023
, não sendo crível que somente agora venha alegar urgência na revisão dos encargos.

Quanto a possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes, esta decorre do exercício regular de direito da credora diante do inadimplemento contratual, não configurando, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação, sendo que o ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios para eventual reparação de danos decorrentes de inscrição indevida.

Quanto ao risco de execução da garantia fiduciária, trata-se de consequência natural do inadimplemento em contratos dessa natureza, de modo que
mera propositura de ação revisional não tem o condão de suspender os efeitos da mora validamente constituída
, consoante teor da
Súmula n. 380 do STJ,
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
.

A descaracterização da mora somente ocorre quando demonstrada de
forma inequívoca
a cobrança de encargos ilegais ou abusivos, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Importante registrar
que, ainda que a Agravante invoque o Tema n. 33 do STJ para fundamentar seu pedido, este precedente estabelece requisitos cumulativos para a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes:
“i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”
.

No caso vertente, mesmo que presentes os dois primeiros requisitos, o terceiro não foi adequadamente satisfeito, uma vez que
a Agravante pretende depositar apenas 30% do valor das parcelas
,
quando o dispositivo legal exige o pagamento do valor incontroverso integral, que
corresponde ao montante efetivamente pactuado no contrato
.

Por outro viés, cabe salientar que o Código de Processo Civil estabeleceu disciplina específica para ações revisionais de contratos de financiamento, determinando que
o valor incontroverso deve continuar sendo pago no tempo e modo contratados
.

Ao ponto,
o art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, assim dispõe:

“Artigo 330 (...)

§ 2o - Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o - Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso
deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”.
(g. n.)

Tal disposição visa evitar o uso temerário de ações revisionais como subterfúgio para inadimplemento contratual, eis que permitir o depósito de valor unilateralmente fixado pelo devedor, sem demonstração cabal de abusividade, equivaleria a chancelar o inadimplemento voluntário e a modificação unilateral das cláusulas contratuais, em afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica.

No caso vertente, a Agravante não logrou demonstrar, nem mesmo em cognição perfunctória, a existência inequívoca de cláusulas abusivas ou cobrança de encargos ilegais, sendo suas alegações genéricas de anatocismo, tarifas abusivas e venda casada, desacompanhadas de elementos probatórios consistentes capazes de formar, desde logo, a convicção quanto à verossimilhança das alegações.

Sobre a temática, colacionam-se julgados deste Eg. Sodalício:

“[...] I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. II -
Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento
. Aliás,
não é razoável que as próprias agravadas decidissem, unilateralmente, qual é valor o devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora
”.
(TJMT, RAI 1007431-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/06/2019) (g.n)

REVISIONAL DE CONTRATO
– COMPRA E VENDA – ALTERAÇÃO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC),
ao menos em uma

cognição não exauriente
, o indeferimento é medida que se impõe. As cláusulas contratuais
não podem ser suprimidas

unilateralmente por vontade do devedor
, pois o contrato foi livremente pactuado e a parte recorrente tinha pleno conhecimento dos reflexos em seu orçamento doméstico.
(TJ-MT 10220421420218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022).

Conquanto a medida pleiteada seja formalmente reversível, sua concessão sem a devida comprovação dos requisitos legais geraria grave insegurança jurídica e
precedente temerário aos contratos fiduciários. Além de que, a tutela de urgência não pode servir como instrumento de postergação do cumprimento de obrigações validamente assumidas.

Registra-se que a Agravante dispõe de adequada prestação jurisdicional mediante o prosseguimento regular da ação revisional, com ampla dilação probatória e possibilidade de produção de prova pericial para demonstração de suas alegações, sendo que a eventual procedência da demanda ensejará a restituição de valores pagos a maior, devidamente corrigidos, bem como a revisão dos encargos tidos por abusivos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PATRÍCIA BRANDÃO NALIM LOCATELI
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025